Tribunal: TCU
Processo: 023.468/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha em Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha em face do Acórdão 2051/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar, Ato e-Pessoal no 128185/2022 - Inicial, instituída por Jose Carvalho Soares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Comando da Marinha que o novo ato de pensão do militar pode vir a prosperar, desde que deferido com base de cálculo no soldo de cabo; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.